Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSERÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE. ATIVIDADE SUJEITA À EXAÇÃO DO ISS. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.
1. Cuida-se de remessa necessária da sentença que concedeu a segurança para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária em relação ao ICMS e, com isso, declarar o cancelamento da exigibilidade e cobrança do ICMS sobre a atividade da impetrante, bem como para que a autoridade coatora mantenha o fornecimento de meio de emissão de nota fiscal sem a incidência e cobrança do ICMS.
2. Segundo item 17.25 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/03, incluído em 2016 pela Lei Complementar n. 157, estão sujeitos à tributação do ISS a “Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita)”.
3. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 6.034, reputou constitucional a previsão normativa descrita no item 17.25 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/03.
4. Na hipótese, o serviço prestado pela pessoa jurídica autora, locação de espaços publicitários, como painéis, busdoor, outdoors e front lights, para inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, está sujeito à exação do imposto sobre serviços de qualquer natureza, prevista no item 17.25 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/03, inexistindo, portanto, relação jurídico-tributária em relação ao ICMS.
5. O art. 4o da Portaria n. 416/23 do Distrito Federal, o qual indicava a cobrança do ICMS sobre o serviço de “veiculação de publicidade realizada por meio de outdoor, busdoor, painéis, front-light, back-light e light-indoore assemelhados”, foi revogado pela Portaria n. 342 de 14/05/2024.
6. Remessa necessária recebida e desprovida.